Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719132-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO AGRAVADO: FERNANDO ABEL CHIUCHI, VIVIANE AIDA UCHOA GARCIA DESPACHO INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – ICESP interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 93398830, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por FERNANDO ABEL CHIUCHI e VIVIANE AIDA UCHOA GARCIA, in verbis: “ID 92912926. Petição da parte exequente, com a juntada de documentos, quando se disse da confusão entre o executado Instituto de Ciência e Educação de São Paulo e Universidade Brasil, razão pela qual requereu a constrição de patrimônio desta última, com a aplicação de multa por litigância de má-fé em relação a ambas. DECIDO. A ação de conhecimento foi originariamente dirigida contra o Instituto, quando se frisou ser este mantenedor na Universidade Brasil. Após a condenação do Instituto, na fase de cumprimento de sentença, diante da frustração das medidas constritivas, postulou-se a constrição de bens da Universidade Brasil, sob a alegação de relação de filial e matriz entre as pessoas jurídicas. A documentação complementar juntada pela parte exequente atesta que perante terceiros o Instituto ultimou por ser sucedido pela Universidade Brasil. Além disso, não há dúvida de que os valores depositados pelos ora exeqüentes, cujo ressarcimento ora se requer, ocorreu por meio do pagamento de boletos expedidos e em que constou como favorecida a Universidade Brasil. Logo, seja por analogia à relação matriz-filial, seja com base na teoria da aparência (sucessão fática), defiro o bloqueio da quantia de R$ 133.777,25 nas contas da Universidade Brasil, CNPJ 09.099.207/0001-30, via SISBAJUD. Não há elementos, entretanto, para a aplicação da multa por litigância de má-fé tão somente pela omissão da executada em regularizar sua representação processual. I.” A agravante-executada defende que a Universidade Brasil, CNPJ 09099.207/0001-30 nunca foi parte integrante da relação jurídico-processual entre as partes, logo, é pessoa jurídica estranha que não compõe a lide; que, embora a instituição mantida, Universidade Brasil, tenha o mesmo nome da pessoa jurídica Universidade Brasil, em relação a qual o MM. Juiz deferiu o bloqueio de numerário, ambas são pessoas jurídicas totalmente diferentes; que a mantida Universidade Brasil não possui personalidade jurídica própria nem CNPJ, o que motivou os agravados-exequentes a ajuizarem a ação originária contra o ICESP, “que efetivamente possui atribuição para suportar o débito” (id. 26528512, pág. 4); que o pronunciamento agravado viola o contraditório e o princípio da vedação da decisão surpresa ao determinar a constrição de bem de pessoa jurídica que não foi incluída na lide nem previamente ouvida; e que, se “os Agravantes pretendiam sustentar a corresponsabilidade da UNIVERSIDADE BRASIL em relação ao suposto saldo credor em execução nestes autos, deveria (i) postular a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133, caput, do CPC) e (ii) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração (art. 134, §4o do CPC c.c. art. 50 do CC), tudo para que a UNIVERSIDADE BRASIL pudesse ser citada para exercer o contraditório e produzir eventuais contraprovas (dado que o ônus probatório é do Exequente) nos autos do incidente” (id. 26528512, pág. 9). Pede a antecipação da tutela recursal para liberar de imediato a Universidade Brasil da constrição até decisão final sobre a sua legitimidade passiva, ou a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da Universidade Brasil ou determinar que “eventual intenção de inclusão da Universidade Brasil no polo passivo seja realizada por meio da instauração de incidente próprio” (id. 26528512, pág. 12/3). O art. 18 do CPC dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Da leitura das razões e dos pedidos recursais, é evidente que a executada está defendendo direito alheio, em nome próprio, sem embasamento legal que autorize, o que é vedado, nos termos do dispositivo acima destacado. Isso posto, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a agravante-executada, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente recurso. Brasília - DF, 17 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora